Tribunal: TJDFT
Processo: 0713216-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL REJEITADA. PROGRAMA DE MILHAGEM. ALTERAÇÕES UNILATERAIS DOS VOOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de adesão ao programa de milhagens entabulado entre as partes, bem como condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 1.707,96, referente ao reembolso das taxas de embarque, e da quantia de R$ 6.918,00 referente ao reembolso da aquisição das milhas, devendo ambas as quantias serem corrigidas pelo INPC, desde o efetivo desembolso (02/07/2021 e 30/06/2021, respectivamente) e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38211649 e 38211651). Contrarrazões apresentadas, oportunidade em que arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e pugnou pelo não provimento do recurso (ID 38211655).
3. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
4. Narrou o recorrido que aderiu, em 30/06/2021, ao programa Miles & Go – Club Tap Platinum da empresa recorrente e, em 02/07/2021, adquiriu passagens aéreas para o trecho Moscou/Brasília, com escala em Lisboa, ocasião em que realizou o pagamento da passagem com milhas e o valor referente as taxas de embarque. Noticiou que em 05/12/2021, por meio do site da empresa, verificou que havia sido alterada a data um dos voos, sem que a empresa tenha efetuado qualquer tipo de contato para informar sobre a mudança, tampouco propôs alternativas e, em janeiro de 2022, identificou, também pelo site da requerida, que os voos anteriormente alterados foram cancelados. Afirmou que tentou por diversas vezes contato com a requerida para resolução do problema, sem sucesso. Afirmou que a devolução das milhas pela requerida somente ocorreu após o ajuizamento da ação e três dias antes da audiência de conciliação.
5. Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente afirmou que não houve conduta ilícita que enseje qualquer reparação, uma vez que o cancelamento do voo decorreu unicamente da necessidade de readequação da malha aérea e, além disso, informou com antecedência acerca das alterações, bem como procedeu a devolução das milhas e o reembolso integral das taxas de embarque, por meio de vouchers que serão reembolsados caso não sejam utilizados no prazo de 12 meses contados do cancelamento do voo, não havendo o que se falar em valores pendentes de reembolso. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete a doutrina consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, incluídas as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Conforme se extrai do artigo 3o e §§ 1o e 7o da Lei 14.034/2020, mesmo ante eventual opção do voucher, o autor têm direito ao ressarcimento em dinheiro, caso dos autos, inclusive, este fez a opção expressa pelo reembolso da quantia de R$ 1.707,96, referente às taxas de embarque.
8. O autor efetuou a compra das passagens aéreas, utilizando as milhas adquiridas do programa Miles & Go – Club Tap Platinum, ao qual aderiu especificamente para este fim. Diante da falha na prestação de serviço pela ré decorrente quanto as alterações e cancelamentos dos voos de forma unilateral, das diversas tentativas frustradas efetuadas pelo recorrido em resolver a questão, mesmo utilizando todos os canais colocados à disposição e a demora na devolução das milhas pela requerida, nos TERMOS DA SENTENÇA, justificam a opção feita pelo consumidor na rescisão do contrato e devolução da quantia paga referente à aquisição da milhagem, posto que houve uma quebra na legítima expectativa do consumidor e, conforme destacado na sentença, da confiança na manutenção da relação jurídica entre as partes.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.